Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-91.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015595-91.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAMON HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 019.132.505-80 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), decorrente do cancelamento de voo.

Nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015595-91.2023.8.11.0015

Polo Ativo

RAMON HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Trata-se de reclamação no rito da lei nº 9.099/95, onde a parte autora pleiteia a condenação da parte ré no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Aduz a parte autora que efetuou a compra de passagem aérea com ida de Cuiabá/MT, às 08h:40min do dia 26/03/2020 (Voo LA 3279), com previsão de chegada às 11h55min do dia 26/03/2020 em São Paulo/SP. Todavia, o voo foi cancelado sem aviso prévio. Diz que perdeu evento ao qual participaria. Requer reparação material e moral.

Em sua contestação a ré dispõe ausência de ato ilícito. Requer a improcedência dos pedidos da peça vestibular.

[...]

Narra a parte autora que foi surpreendida com o cancelamento do voo sem aviso prévio.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada cancelou o voo, sem o aviso prévio (id. 112303911). Porém realocou o reclamante em outro voo.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, a mera alegação de reestruturação da malha aérea, sem a devida comprovação da ré não a exime de responsabilização, o que configura a falha na prestação do serviço.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido:

I – DECRETAR
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
).

[...]”

A partir da premissa adotada na origem, houve falha na prestação do serviço e o dever de indenizar em virtude do cancelamento de voo, sem comunicação prévia.

Com isso, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024